Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701421-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cirlene Vieira da Silva contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para determinar ao Distrito Federal que promova a internação da autora em leito de unidade de tratamento intensivo (UTI) com suporte cardiológico - que atenda as suas necessidades, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. O Distrito Federal, no ID 71392603, informa que a agravante foi internada em leito de UTI no dia 26/4/2025. Diante do exposto, em razão de eventual perda do objeto, intime-se a agravante, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a internação em UTI e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento no art. 10 do CPC. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA